Tribunal: TJSP
Processo: 1060237-81.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E JULGOU EXTINTO O FEITO (ARTS. 203, §1o, E 525, §1o, III, DO NCPC). CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO QUE IMPLICA EM NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES, E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, E NÃO MERA SUSPENSÃO. PRECEDENTES. HIPÓTESE EM

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E JULGOU EXTINTO O FEITO (ARTS. 203, §1o, E 525, §1o, III, DO NCPC). CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. CRÉDITO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS EXECUTADAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO QUE IMPLICA EM NOVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES, E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, E NÃO MERA SUSPENSÃO. PRECEDENTES. HIPÓTESE EM QUE A PRÓPRIA EXEQUENTE, CIENTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO, REQUEREU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, INCLUSIVE COM PENHORA DE BENS DAS RECUPERANDAS, AS QUAIS PRECISARAM APRESENTAR A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE NO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. HONORÁRIOS JÁ ARBITRADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, §2o, DO NCPC (10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO). CORREÇÃO MONETÁRIA QUE IMPLICA EM MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSOS REPETITIVOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO NCPC. APELAÇÃO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDA.